Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Análise desfavorável mantida. Presença de mais de uma majorante. Bis in idem não configurado. Confissão espontânea incidente. Restrição à liberdade da vítima. Tempo relevante. Critério de exasperação. Direito subjetivo inexistente. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, estabelecida a pena definitiva, para cada um dos réus, em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O regime para o início do cumprimento da pena, para os dois réus, foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, do CP. Por não preencherem os requisitos do art. 44 do CP, não foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, pela mesma razão, não houve a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP). Negou-se aos réus o direito de responder ao processo em liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão, cingindo-se, todas elas, à dosimetria da pena: (i) na primeira fase, apreciar a pretensão de decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastar a majorante de restrição à liberdade da vítima e alterar a fração utilizada para exasperação da pena base, aplicando-se o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável; (ii) Na segunda fase, verificar se houve incidência da atenuante sobre a confissão espontânea; (iii) na terceira fase, reduzir o critério utilizado para a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo; (iv) fixar regime menos gravoso; (v) analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder a suspensão condicional da pena, bem como o direito de os réus recorrerem em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), é possível a utilização de uma delas na terceira fase, enquanto as demais podem ser consideradas na primeira fase, para majorar a pena-base. Precedentes jurisprudenciais.
4. Resta configurada a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) quando comprovado que ela ficou em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a consumação do crime e a devida subtração do bem. Precedentes.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 5.1 Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
6. Deve ser mantida a decisão que não permitiu aos réus recorrerem em liberdade, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.